Tribunal: TJES
Processo: 0002295-69.2019.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002295-69.2019.8.08.0026
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELADO: GENILDO MARVILA FERREIRA
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. REATIVAÇÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INTIMAÇÃO DO SEGURADO PARA COMPARECIMENTO À PERÍCIA DE REVISÃO VIA EDITAL DE CONVOCAÇÃO PUBLICADA NO D.O.U SEM DEMONSTRAR PRÉVIA CONVOCAÇÃO PESSOAL POR CARTA FRUSTRADA. VÍCIO NO CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO. ACUMULAÇÃO ILEGAL COM AUXÍLIO ACIDENTE DEFERIDO POSTERIORMENTE – SÚMULA 507/STJ. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS ADIANTADAS MEDIANTE TUTELA DE URGÊNCIA – TEMAS 799/STF E 692/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
De acordo com o art. 2º da Resolução nº 546 /PRES/INSS, de 30 de agosto de 2016 (Redação do
caput
dada pela Resolução INSS Nº 567 DE 13/01/2017) – vigente ao tempo dos fatos:
"As convocações dos segurados deverão ser realizadas mediante Carta encaminhada pela Administração Central, por via postal com aviso de recebimento",

devendo a convocação ser feita por meio de Edital, apenas quando frustrada a tentativa de intimação pessoal, ou quando o domicílio do segurado for indefinido ou for em localidade não atendida pela Empresa de Correio e Telégrafos, podendo ser cabível em outras situações, quando necessário, a depender do caso concreto. No entanto, no presente caso, o INSS não comprovou nos autos a tentativa frustrada de convocação da parte autora por meio de correspondência, não tendo juntado comprovante de envio de eventual carta ou de AR frustrado.

2.
Não obstante, o posicionamento pacificado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o auxílio-acidente não pode ser cumulado com qualquer aposentadoria que tenha sido concedida depois de 11/11/1997, a teor da Súmula nº 507 de 26.03.2014, e Tema Repetitivo nº 555 de 2012.

3.
Deve-se reconhecer o direito do autor quanto ao restabelecimento de sua aposentadoria por invalidez indevidamente cessada – em razão da inexistência de provas de sua intimação para revisão do benefício - desde a data da cessação, porém, perdurando o benefício tão somente até a data na qual concedido administrativamente o auxílio acidente que está sendo pago mensalmente ao segurado recorrido, a evitar a ilegal acumulação.

4.
Quanto ao índice de correção monetária das parcelas de aposentadoria por invalidez vencidas, como a matéria tratada é de natureza previdenciária, deve ser aplicado neste caso o indexador previsto na Lei 8.213/91 (art. 41-A), pela especialidade do diploma, nos termos da tese fixada no julgamento do Recurso Especial n.º 1.495.146/MG, submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça (Tema 905), sendo este o INPC.

5.
Em razão da tese firmada no Tema 692 pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a qual foi reafirmada, em maio de 2022, in verbis: “A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago”.

6.
Recurso parcialmente provido. Tutela de urgência revogada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T
O

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS
contra sentença de fls. 62 e verso que – integrada por decisão que rejeitou aclaratórios -, nos autos da ação ordinária movida por
Genildo Marvila Ferreira
, julgou procedente em parte o pleito autoral, determinando o restabelecimento da aposentadoria por invalidez do requerente, desde a data da cessação (NB 5461996783) até a realização de nova perícia médica, deferindo a tutela de urgência para que o restabelecimento do benefício ocorra no prazo de dez dias da intimação da sentença. Também condenou a autarquia ao pagamento das parcelas vencidas atualizadas pelo IPCA-e, desde o desembolso e com juros da caderneta de poupança a contar da citação.

Em seu apelo a autarquia federal sustenta, em síntese, que conforme consta no Laudo da Perícia administrativa, realizado no dia 08/11/2018 (fl. 53 destes autos), o autor foi submetido a perícia médica do INSS, ocasião na qual o médico perito constatou que a incapacidade que existiu em momento anterior não existia mais. À fl.44 demonstrou-se que o autor passou a receber auxílio acidente, desde 09/11/2018, ainda ativo, recebendo valores do INSS mensalmente. Também afirma que a aposentadoria por invalidez é incompatível com o atual estado do apelado, porquanto sua incapacidade não mais o impede de exercer atividades de trabalho, passando a exercer a função de eletricista. Como o autor passou a receber, por ordem judicial, benefício inacumulável, é necessário que seja autorizada a compensação ou restituição dos valores recebidos de forma precária, a título de tutela de urgência, consoante entendimento do STJ no REsp 1.384.418/SC. Por fim, requer reforma da sentença quanto ao índice de correção monetária das parcelas vencidas, para que incida o INPC.

A par de intimado, o apelado deixou de apresentar contrarrazões.

Dispensada a Remessa Necessária, por força do art. 496, §3º, I do CPC.

O recurso acabou sendo encaminhado ao TRF-2, sendo declarada a incompetência absoluta daquela Corte e a remessa do feito para este e. Tribunal.

Conheço do recurso
, por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Quadra esclarecer que o autor e apelado ajuizou a presente demanda narrando que, em virtude de acidente de trabalho ocorrido em 17/12/2007, foi-lhe deferido administrativamente o benefício auxílio-doença acidentário (NB 5294119230) pelo período de 13/08/2008 a 31/12/2009, sendo posteriormente convertido em aposentadoria por invalidez, cessada na data de 30 de setembro de 2018, sob alegação de que o recorrido não atendeu à convocação do INSS para se submeter à avaliação e perícia médica para reavaliação de seu quadro, como determina o art. 101 da Lei 8.213/91.

Ocorre que o recorrido alegou inobservância aos princípios da publicidade pelo INSS, e violação ao contraditório e ampla defesa, pois não foi convocado pessoalmente sobre a avaliação médica e revisão de seu benefício, a não ser por mera publicação do ato de convocação no Diário da União, requerendo assim, o restabelecimento do beneficio de aposentadoria por invalidez, desde a indevida cessação.

A despeito da tentativa veiculada na apelação, a autarquia não logra êxito em comprovar que efetuou a adequada intimação do apelado para revisão do seu benefício.

A aposentadoria por invalidez foi cessada, segundo consta na exordial do autor, em setembro/2018, constando nos autos apenas provas de que o apelado foi intimado por publicação no Diário Oficial da União na data de 20.07.2018 (fl.26), sem provas de que existiu intimação ou convocação pessoal por carta ao seu endereço, previamente.

Segundo o art. 101 da Lei 8.213/91, o segurado em gozo de aposentadoria por invalidez concedido administrativamente está obrigado, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social para avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção. Não obstante, de acordo com o art. 2º da Resolução nº 546 /PRES/INSS, de 30 de agosto de 2016
(Redação do
caput
dada pela Resolução INSS Nº 567 DE 13/01/2017
) –
vigente ao tempo dos fatos
:
"As convocações dos segurados deverão ser realizadas mediante Carta encaminhada pela Administração Central, por via postal com aviso de recebimento",
devendo a convocação ser feita por meio de Edital,
apenas
quando
frustrada a tentativa de intimação pessoal, ou quando
o domicílio do segurado for indefinido ou for em localidade não atendida pela Empresa de Correio e Telégrafos, podendo ser cabível em outras situações, quando necessário, a depender do caso concreto.
A propósito, cito:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE.
INTIMAÇÃO DO SEGURADO PARA COMPARECIMENTO À PERÍCIA DE REVISÃO VIA EDITAL DE CONVOCAÇÃO. VÍCIO NO CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO.
AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE CONSTATADA POR PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. 1. A convocação do segurado para comparecimento à perícia de revisão deve ser realizada, via de regra, por meio correspondência, devendo ser adotada a convocação por edital quando tal via restar inviabilizada, nos termos do art. 2.º, § 2.º, da Resolução nº 546 /PRES/INSS, de 30 de agosto de 2016. 2. Nessa linha,
ainda que o segurado tenha sido intimado a comparecer à perícia de revisão por meio de edital, não tendo havido comprovação nos autos acerca da tentativa frustrada de convocação da parte autora por meio de correspondência, seja através de juntada de comprovante de envio de eventual carta ou de AR frustrado, resta demonstrado o vício no cancelamento do benefício.
3. Hipótese em que a parte autora faz jus ao restabelecimento do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente NB 101.213.762-4 a contar da cessação indevida, em 01/05/2018, ante a não comprovação da efetiva convocação do segurado para comparecimento à perícia de revisão por meio de instrumentos anteriores à publicação de edital, com posterior cancelamento em 16/08/2021, data da perícia médica judicial em que constatada a recuperação da capacidade da parte segurada ao desempenho de suas atividades habituais ou de quaisquer outras atividades. 4. Recurso da parte autora a que se dá parcial provimento. (TRF-4 - RECURSO CÍVEL: 50304177220194047100 RS 5030417-72.2019.4.04.7100, Relator: ALESSANDRA GÜNTHER FAVARO, Data de Julgamento: 13/05/2022, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO RS).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
- CONVOCAÇÃO PARA PERÍCIA SEM PROVA DE EFETIVA COMUNICAÇÃO -
PROVA PERICIAL PRODUZIDA EM JUÍZO - INVALIDEZ CONSTATADA - TERMO INICIAL - DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SENTENÇA ILÍQUIDA - FIXAÇÃO DO PERCENTUAL APÓS LIQUIDAÇÃO DO JULGADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. - Para concessão de aposentadoria por invalidez acidentária é necessário que restem provados os seguintes pressupostos: a qualidade de segurado, a carência, quando for o caso, e a incapacidade total e permanente para o exercício de qualquer função laborativa (art. 42, da Lei 8.213/91)
- É possível a convocação do segurado beneficiário para revisão da concessão e da manutenção do benefício previdenciário com objetivo de apurar o pagamento indevido de benefícios recebidos, nos termos do art. 101 da Lei 8.213/91. No entanto, para que o segurado possa comparecer à perícia designada, deverá ocorrer a sua prévia notificação, para ciência do local e data do exame médico, sendo permitida a notificação por edital apenas quando comprovada a impossibilidade de intimação por outros meios
- Presentes os requisitos legais, faz jus a parte requerente ao restabelecimento do benefício previdenciário almejado - O termo inicial de pagamento das diferenças devidas a título de benefício previdenciário corresponde à data de cessação dos pagamentos outrora deferidos, se indevida a suspensão, ou da data do requerimento administrativo - Sendo ilíquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §§ 3º e 4º, do CPC. (TJ-MG - AC: 10000220943120001 MG, Relator: Maria Lúcia Cabral Caruso (JD Convocada), Data de Julgamento: 27/07/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 28/07/2022).

No entanto, no presente caso, o INSS não comprovou nos autos a tentativa frustrada de convocação da parte autora por meio de correspondência, não tendo juntado comprovante de envio de eventual carta ou de AR frustrado. Ademais, a perícia realizada em 08 de novembro de 2018 não pode ser considerada para comprovar o comparecimento espontâneo do segurado e demonstrar sua ciência à convocação, como leva a crer o apelante, porquanto realizada quando já cessado o benefício e sequer faz menção a qualquer tipo de reavaliação, tratando-se, ao que transparece, de perícia realizada em função de novo requerimento da parte, após a cessação.

Portanto, o autor faz jus ao restabelecimento do benefício por indevida cessação decorrente da ausência de prova da prévia intimação pessoal do segurado para a revisão do benefício e perícia médica, desde a cessação.

Ocorre que o Magistrado
a quo
não observou que, em novembro de 2018, houve deferimento administrativo do benefício de auxílio acidente, ativo até o presente momento, conforme comprovou o INSS à fl.44.

Sendo assim, atualmente, o apelado se encontra em
gozo de dois benefícios inacumuláveis
(auxílio acidente concedido administrativamente e a aposentadoria por invalidez concedida na sentença, e cujas parcelas já estão sendo pagas por força da tutela de urgência deferida).

A Lei nº 8.213/91, em sua redação original, não vedava a cumulação do auxílio-acidente com aposentadoria, tendo o referido diploma legal sofrido
alteração na redação de seu art. 86 com o advento da Medida Provisória n.º 1.596-14, com aplicação desde 10 de novembro de 1997, posteriormente convertida na Lei n.º 9.528/97
,
que proibiu a cumulação de auxílio-acidente com aposentadoria
.

Após a alteração, o art. 86, § 2º da Lei n.º 8.213/91 passou a deter a seguinte redação:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando,após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)

(...)

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado,
vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria
. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)”.

Registro o posicionamento pacificado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o auxílio-acidente não pode ser cumulado com qualquer aposentadoria que tenha sido concedida depois de 11/11/1997, a teor da
Súmula nº 507
de 26.03.2014, e
Tema Repetitivo nº 555
de 2012:

“Tese 555/STJ: “
A acumulação do auxílio-acidente com proventos de aposentadoria pressupõe que a eclosão da lesão incapacitante, apta a gerar o direito ao auxílio-acidente, e a concessão da aposentadoria sejam anteriores à alteração do art. 86, §§ 2º e 3º, da Lei 8.213/1991, promovida em 11.11.1997 pela Medida Provisória 1.596-14/1997, posteriormente convertida na Lei 9.528/1997”
.

Súmula 507/STJ:

“
A acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante e a aposentadoria sejam anteriores a 11/11/1997, observado o critério do artigo 23 da Lei 8.213/91 para definição do momento da lesão nos casos de doença profissional ou do trabalho”.

No presente caso, tratam-se de benefícios concedidos muito após novembro de 1997 e originados da mesma premissa fática ou lesão incapacitante do apelado. Em novembro/2018, quando submeteu-se à perícia médica autárquica, esta avaliou o quadro do apelado – o qual possui sequelas da amputação de falanges e quirodáctilos – e concluiu que o mesmo estava apto para voltar a exercer atividade laborativa (laudo médico fl.53 e verso), fazendo jus, a partir de então, ao
auxílio acidente
concedido pelo INSS com
DIB
em
09.11.2018 e ainda ativo – fl.44.

Portanto, deve-se reconhecer o direito do autor quanto ao restabelecimento de sua aposentadoria por invalidez indevidamente cessada – em razão da inexistência de provas de sua intimação para revisão do benefício - desde a data da cessação, porém, perdurando o benefício tão somente até a data na qual concedido administrativamente o auxílio acidente que está sendo pago mensalmente ao segurado recorrido, a evitar a ilegal acumulação, ou seja,
até 09.11.2018
(cf. fl.44).

Esclareço ainda que, na hipótese, descabe conjecturar por eventual conversão do auxílio acidente concedido em 2018, na aposentadoria por invalidez outrora cessada, eis que
não foi produzida nenhuma prova
documental ou pericial
atualizada nos autos a infirmar as conclusões da perícia médica autárquica na ocasião
, segundo as quais o apelado com o tempo passou a ter plenas condições de retornar ao trabalho, não preenchendo os requisitos para a aposentadoria por invalidez previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, mas ao auxílio acidente.

Quanto ao índice de correção monetária das parcelas de aposentadoria por invalidez vencidas, assiste razão ao recorrente. Como a matéria tratada é de natureza
previdenciária
, deve ser aplicado neste caso
o indexador previsto na Lei 8.213/91 (art. 41-A),
pela especialidade do diploma,

nos termos da tese fixada no julgamento do

Recurso Especial n.º 1.495.146/MG, submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça (
Tema 905
), sendo este
o INPC.

Por fim, forçoso reconhecer que também merece ser provido o pedido que a autarquia federal havia formulado ao magistrado a quo, no que se refere à devolução dos valores auferidos após a tutela de urgência deferida na sentença proferida em , e que ora se propõe a revogar nesta instância revisora, isso, em razão da tese firmada no
Tema 692
pelo colendo Superior Tribunal de Justiça,
a qual foi reafirmada, em maio de 2022, in verbis: “
A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago”.

A tese supracitada vai ao encontro da tese sedimentada em repercussão geral pelo STF no Tema 799:
“
Possibilidade da devolução de valores recebidos em virtude de tutela antecipada posteriormente revogada”.

O apelado teve o benefício da aposentadoria por invalidez irregularmente cessado em 30 de setembro/2018, mas já em 09 de novembro/2018 houve a concessão do auxílio acidente. Portanto, restando mantida a condenação da autarquia a devolver o valor atinente à aposentadoria por invalidez apenas nesse pequeno interregno até o início de novembro/18, como ora se propõe, competirá ao recorrido devolver as prestações recebidas a partir do cumprimento da tutela de urgência - ocorrido em janeiro de 27.01.2020, conforme documento de fl.69/70.

Pelo exposto, conheço da apelação, e
dou-lhe
parcial
provimento
, a fim de reformar parte da sentença para determinar:

(i) que o restabelecimento da aposentadoria por invalidez do requerente - desde a data da cessação (NB 5461996783) – perdure somente até a data na qual concedido o auxílio acidente (NB 6255521250) em seu favor;

(ii) por conseguinte, revogar a tutela de urgência deferida;

(iii) reformar o édito para que seja utilizado o INPC como indexador da correção monetária das parcelas vencidas;

(iv) reformar a sentença, para determinar que a parte autora devolva os valores auferidos a título de aposentadoria por invalidez em razão da tutela de urgência deferida na sentença e em cumulação ilegal com o benefício que já recebe, podendo haver compensação com os valores a receber e/ou desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) de seu benefício auxílio acidente.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________